Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0705810-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Considerando a certidão de fl. 94, intime-se o Ministério Público para informar o endereço do interessado Wiltallo Stênio Pereira Rodrigues a fim de que seja intimado a apresentar resposta nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. BRASÍLIA-DF, 27 de março de 2025 18:27:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora